Tribunal: TCU
Processo: 027.390/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9389/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.390/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Silva Vital (XXX.663.075-XX); Cleber dos Santos Campos (XXX.248.676-XX); Eber Reinaldo de Lima (XXX.376.541-XX); Erice Costa do Nascimento (XXX.975.133-XX); Ielda dos Santos Ortiz (XXX.700.441-XX); Jose Natan Macedo de Sousa (XXX.238.263-XX); Raquel Barbosa (XXX.170.704-XX); Susicleide Maria da Silva (XXX.719.604-XX); Thiago Gadelha Batista dos Santos (XXX.638.574-XX); Weruska Carvalho Pinto (XXX.889.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.